Tribunal: TJSP
Processo: 1007058-54.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NO IMÓVEL VIZINHO QUE ACABARAM POR OCASIONAR A DEMOLIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR - FOTOGRAFIAS - PROVA PERICIAL - MANIFESTA A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS - DANO MATERIAL DEVIDAMENTE CALCULADO - SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NO IMÓVEL VIZINHO QUE ACABARAM POR OCASIONAR A DEMOLIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR - FOTOGRAFIAS - PROVA PERICIAL - MANIFESTA A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS - DANO MATERIAL DEVIDAMENTE CALCULADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007058-54.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BRUNO
SANTOS SILVA, é apelado ANTONIO CARLOS SZILAGYI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-54.2017.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No 44966 (Processo Digital)
Apelação no 1007058-54.2017.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba (3a Vara Cível)
Apelante: BRUNO SANTOS SILVA
Apelado: ANTONIO CARLOS SZILAGYI (ESPÓLIO)
Juiz sentenciante: Leila França Carvalho Mussa
APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
TRABALHOS
DE
TERRAPLANAGEM
NO
IMÓVEL
VIZINHO
QUE
ACABARAM POR OCASIONAR A DEMOLIÇÃO PARCIAL
DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR
- FOTOGRAFIAS - PROVA PERICIAL - MANIFESTA A
RESPONSABILIDADE
DO
REQUERIDO
PELOS
PREJUÍZOS
CAUSADOS
-
DANO
MATERIAL
DEVIDAMENTE CALCULADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 274/279, julgando parcialmente a ação para,
reconhecendo a inaplicabilidade da pretendida medida possessória,
mas, percebido o ilícito nas obras promovidas pelo réu em seu
terreno, condená-lo a reeditar a viga baldrame e estacas demolidas
durante os trabalhos de escavação de seu terreno, e a promover a
correta e satisfatória contenção de solo do local, com
acompanhamento de profissional habilitado, fixando o valor de R$
3.100,65 para eventual descumprimento da obrigação demarcatória,
como forma de perdas e danos, imputando ao requerido o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-54.2017.8.26.0127 -Voto no
3
O
demandado
alega
que
não
restaram
demonstradas sua responsabilidade pelas obras e o efetivo dano
causado ao espólio, inexistência de invasão, a edificação realizada
em seu imóvel respeitou as delimitações de seu terreno, suposta
alteração no solo do autor que sequer causou prejuízo material dada a
inexistência de edificação, seja aparente ou subterrânea, apenas
resquícios de uma pretensa fundação iniciada sem qualquer
especificação técnica, não restando comprovada a metragem que o
apelado alega ter existido no local, ausência de planta aprovada pela
municipalidade, impugna o valor relativo ao custo de reedição da
estrutura demolida, aguarda provimento (fls. 282/286).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 193).
Regularmente processado (fls. 287).
Contrarrazões (fls. 290/293).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
O apelante admitiu, em alegações finais, ter
alterado o solo do requerido durante a execução da terraplanagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-54.2017.8.26.0127 -Voto no
4
seu terreno (fls. 271), embora não admitida ter lhe causado prejuízo.
Ocorre que o laudo de fls. 224/234 e os
esclarecimentos de fls. 251/253 não deixam dúvidas a respeito da
responsabilidade do recorrente pelos danos causados, pois, em que
pese a edificação do requerido ter respeitado as delimitações de seu
terreno, os trabalhos de terraplanagem acabaram por ocasionar
demolição parcial da estrutura de fundação do imóvel do autor (fls.
234).
Em que pese inexistir edificação concluída no lote
do autor, a fundação tem valor econômico, sendo que as
especificações e metragem mensuradas pelo perito com base nas
fotografias, especialmente de fls. 80/86, são suficientes para
quantificar o prejuízo material, não sendo a ausência de planta
aprovada pela municipalidade, vício igual ao apresentado pelo imóvel
do apelante, impedimento para precificação do montante indenizatório.
Não bastasse, embora não aceite o montante
relativo ao custo de reedição da estrutura demolida, o apelante não
constituiu assistente técnico nem apresentou qual seria o custo para
refazimento da fundação.
Por fim, não pretendendo arcar com as perdas e
danos, basta ao apelante dar cumprimento às obrigações de fazer
estabelecidas na sentença, reeditando a viga baldrame e as estacas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-54.2017.8.26.0127 -Voto no
5
demolidas durante os trabalhos de escavação de seu terreno e
promovendo a correta e satisfatória contenção de solo do local
mediante acompanhamento de profissional habilitado.
Dessarte, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o percentual fixado em
primeiro grau se mostra suficiente diante da rapidez na tramitação do
processo e do valor conferido à causa.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula
consolidada do STJ.
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007058-54.2017.8.26.0127 -Voto no
6
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão
sujeitas
às
sanções
correlatas,
inclusive
majoração/fixação de verba honorária e multa por litigância de
má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator